Tribunal: TJMT
Processo: 1028676-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028676-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ERICA CRISTINA VENZEL DE OLIVEIRA - CPF: 014.744.861-18 (AGRAVADO), NILSON DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 023.055.598-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028676-84.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA: ERICA CRISTINA VENZEL DE OLIVEIRA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DÚVIDA QUANTO À NATUREZA REPARADORA DO PROCEDIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência determinando o custeio de cirurgia mamária com fornecimento dos insumos necessários, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente diante da controvérsia quanto ao caráter reparador ou meramente estético da cirurgia plástica indicada à paciente submetida à cirurgia bariátrica.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.069) estabelece que é obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, de cirurgias plásticas de natureza reparadora ou funcional em pacientes pós-cirurgia bariátrica.

4. Contudo, reconhece-se que, existindo dúvida justificada sobre a essencialidade ou finalidade do procedimento, é legítima a exigência de instrução probatória, inclusive por meio de junta médica, inviabilizando, nesse contexto, a concessão de tutela de urgência.

5. No caso, o relatório médico juntado não evidencia, de forma inequívoca, a urgência do procedimento nem sua natureza funcional, o que impõe a necessidade de dilação probatória para esclarecimento técnico sobre o caráter da cirurgia pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. Não se admite a concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear cirurgia plástica pós-bariátrica quando houver dúvida razoável sobre o caráter essencial ou reparador do procedimento. 2. A controvérsia sobre a natureza da cirurgia impõe a realização de prova pericial, afastando a evidência do direito e a urgência requeridas pelo art. 300 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028676-84.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA: ERICA CRISTINA VENZEL DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante autorizasse e custeasse
procedimento cirúrgico de mamoplastia
, com fornecimento dos materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária.

Sustenta a agravante, em síntese, que a cirurgia postulada pela parte autora possui
natureza meramente estética
, não se tratando de procedimento essencial à saúde ou de continuidade do tratamento da obesidade mórbida, conforme orientação fixada no
Tema Repetitivo 1.069/STJ
.

Afirma ainda que
não há comprovação de urgência ou de risco imediato à saúde da agravada
, tampouco a demonstração da natureza reparadora do procedimento, o que exigiria
dilação probatória com a realização de perícia médica
.

Alega, por fim, o risco de
dano grave e irreversível
, caso seja compelida a custear tratamento irreversível e de custo elevado antes da apuração da real natureza do procedimento.

Preparo recursal devidamente recolhido.

Tutela de urgência deferida, nos termos da decisão de Id. 309555371.

Contrarrazões no Id. 315314887.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se se de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante autorizasse e custeasse
procedimento cirúrgico de mamoplastia
, com fornecimento dos materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária.

Sustenta a agravante, em síntese, que a cirurgia postulada pela parte autora possui
natureza meramente estética
, não se tratando de procedimento essencial à saúde ou de continuidade do tratamento da obesidade mórbida, conforme orientação fixada no
Tema Repetitivo 1.069/STJ
.

Afirma ainda que
não há comprovação de urgência ou de risco imediato à saúde da agravada
, tampouco a demonstração da natureza reparadora do procedimento, o que exigiria
dilação probatória com a realização de perícia médica
.

Alega, por fim, o risco de
dano grave e irreversível
, caso seja compelida a custear tratamento irreversível e de custo elevado antes da apuração da real natureza do procedimento.

Pois bem.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 608 do STJ.

Portanto, incide, na espécie, o artigo 47 do Código do Consumidor, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Seguindo essas premissas, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.069 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida
.”.

No entanto, firmou o entendimento de que
“(ii)
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
”.

Assim, se pairam dúvidas sobre o caráter estético ou não da cirurgia pleiteada, é prudente não conceder a antecipação da tutela, visto que, num primeiro olhar, não restou evidenciado o caráter de urgência do procedimento em questão, máxime pela leitura do relatório médico (Id. 315314889).

Para melhor ilustração:

Esta Egrégia Corte vem decidindo de forma reiterada em casos semelhantes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – NÃO APRESENTADA - PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É indevida a concessão da antecipação da tutela quando há dúvidas acerca do caráter funcional e reparador das cirurgias pleiteadas por paciente pós-bariátrica, pois a questão requer dilação probatória para melhor esclarecimento.
”(N.U 1018858-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE POR PERDA SIGNIFICATIVA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – DÚVIDAS ACERCA DO CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É indevida a concessão da antecipação da tutela quando há dúvidas acerca do caráter funcional e reparador das cirurgias pleiteadas por paciente pós-bariátrica, pois a questão requer dilação probatória para melhor esclarecimento.
(N.U 1021891-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

Dispositivo.

Desse modo, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para indeferir o pedido de antecipação da tutela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025